Tribunal: TJDFT
Processo: 0738416-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL e processual penal. Apelação criminal. CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. confissão espontânea e multireincidência. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. tentativa. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. na parte conhecida, DESPROVIDO.
1. O laudo pericial capaz de constatar o rompimento de obstáculo pode ser substituído por outros meios de prova quando os vestígios desapareceram e o acervo probatório for sólido a comprovar a ocorrência da qualificadora.
2. Inviável a desclassificação de furto qualificado para sua modalidade simples quando, do conjunto probatório, constata-se que o réu subtraiu o bem, mediante rompimento de gradis de proteção.
3. Se o réu é multirreincidente, na segunda fase da dosimetria da pena deve preponderar a agravante da reincidência em face da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do STJ.
4. Reconhecida na sentença a prática do delito de furto em sua modalidade tentada, tal como requerido pela defesa técnica, o reconhecimento da ausência interesse recursal quanto ao ponto é medida que se impõe.
5. Estabelecido que o apelante é multirreincidente, cabível a Imposição de regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.